Tribunal: STF
Processo: Rcl 37232
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE AFRONTA TESE FIXADA NA ADPF 324. DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO DEVE SER MANTIDA.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    2. A decisão reclamada, em julgamento realizado em 18.09.2019, ao manter a decisão da instância inferior que declarou a nulidade do contrato de terceirização para reconhecer a responsabilidade da empresa tomadora de serviços pelo pagamento de verbas trabalhistas, considerando ilícita a terceirização realizada, afrontou a tese fixada na ADPF 324.



    3. A decisão agravada que julgou procedente a presente reclamação deve ser mantida.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.